Tribunal: TJMT
Processo: 1000055-23.2022.8.11.0052
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000055-23.2022.8.11.0052
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[SEBASTIAO BARTOLOMEU PESSOA - CPF: 274.531.541-20 (APELADO), CESAR LUIZ BRANICIO DA SILVA - CPF: 051.842.911-30 (ADVOGADO), SECRETARIO ADJUNTO DA RECEITA PUBLICA DA SEFAZ MT (APELANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
DECISÃO MONOCRÁTICA – ICMS SOBRE TUSD – SISTEMA DE COMPENSAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – MINI E MICROGERAÇÃO DE ENERGIA
SOLAR
– ILEGALIDADE NA COBRANÇA
– DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1.
A discussão afeta à incidência de ICMS sobre TUST e TUSD referente ao sistema de compensação de energia solar difere da
s
matéria
s
disposta
s
no Tema n. 986 do c. STJ e na
ADI n. 7195 MC/DF
.

2
. Ausentes os requisitos para a reconsideração da decisão monocrática que não
deu
provimento
ao apelo
e se limitando a parte recorrente a demonstrar mero inconformismo com a conclusão adotada naquele
decisum
, sem apresentar fundamento novo para justificar a sua reforma, o não provimento do agravo interno é medida que se impõe.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de agravo interno interposto p
elo
ESTADO DE MATO GROSSO
em face d
a
decisão monocrática proferida pelo relator deste recurso que negou provimento ao apelo.

A parte agravante sustenta, em síntese,
que
o
c. STJ
, quando do julgamento do Tema n. 986,
estabeleceu
que devem ser incluídas na base de cálculo do
ICMS de energia elétrica as
tarifas
TUSD
e
TUST
.

Além disso, assevera que
nos autos da ADI
n.
7195 MC/DF fo
i
concedida medida cautelar
que sustou os
efeitos do art. 3º,
inciso
X, da Lei Complementar nº 87/96 e, por corolário,
passou a
permitir

a cobrança do ICMS sobre as tarifas TUST e TUSD no âmbito da produção de energia pelas usinas fotovoltaicas
.

Sem contrarrazões (Id.
220553684
).

Juízo de retratação negativo (art. 1.021, §2º, do CPC).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de
agravo interno interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
em face da decisão monocrática proferida pelo relator deste recurso que negou provimento ao apelo
.

Pois bem.

Da análise detida dos autos, extrai-se que o contexto fático do Tema n. 986 do c. STJ (REsp n. 1692023/MT, REsp n. 16999851/TO e REsp n. 1.163.020/RS)
, bem como da ação direta de inconstitucionalidade
n. 7195 MC/DF
,

não atingem o objeto em discussão na presente demanda.

Isso porque a matéria litigiosa dessa lide concerne à cobrança de ICMS sobre a
s
tarifa
s
TUSD
e TUST
no sistema de compensação de
energia solar
gerada por meio de micro/miniusinas fotovoltaicas,

ou seja, operação em que não houve a comercialização de energia e, consequentemente, não ocorre
u
o fato gerador do tributo estadual.

Assim, em que pese a tese
adotada
de que há previsão constitucional e infraconstitucional de incidência do ICMS sobre energia elétrica
, entendo que tal hipótese não se aplica ao sistema de geração de energia por meio das usinas fotovoltaicas
instaladas no território d
o Estado de Mato Grosso.

E
m 2015, o Conselho Nacional de Política Fazendária (CONFAZ), por meio do Convênio n. 16/2015, estabeleceu aos consumidores que aderissem uma usina fotovoltaica no sistema de compensação de troca de micro
/
minigeração, o direito ao pagamento
do
ICMS somente sobre o valor líquido de sua conta, isto é,
somente sobre a diferença entre quantidade produzida
pela sua própria usina
e a quantidade
efetivamente
consumida
, sendo esta última superior:

“Cláusula primeira: Ficam os Estados do [...], Mato Grosso [...] autorizados a
conceder isenção do ICMS incidente sobre a energia elétrica fornecida pela distribuidora à unidade consumidora, na quantidade correspondente à soma da energia elétrica injetada na rede de distribuição pela mesma unidade consumidora com os créditos de energia ativa originados na própria unidade consumidora no mesmo mês
, em meses anteriores ou em outra unidade consumidora do mesmo titular, nos termos do Sistema de Compensação de Energia Elétrica, estabelecido pela Resolução Normativa nº 482, de 17 de abril de 2012.”
[sem destaque no original]

O Governo do Estado de Mato Grosso aderiu ao Convênio
n.
16/2015 do CONFAZ, por meio do Decreto n. 382/15 e, desde então, passou a aplicar tal disposição no cálculo do ICMS, sendo que a isenção adotada pelo Estado foi, inclusive, ratificada por meio da publicação da Lei Complementar Estadual
n.
696/2021, assegurando sua continuidade até o dia 31 de dezembro de 2027. Vejamos:

“Art. 37 Ficam isentas do ICMS, até 31 de dezembro de 2027, as operações de circulação de energia elétrica, sujeitas a faturamento sob o Sistema de Compensação de Energia Elétrica de que trata a Resolução Normativa nº 482/2012-ANEEL.”

Urge ressaltar que, nos termos do art. 150, inciso I, da Constituição Federal, é vedado às autoridades exigirem ou majorarem tributos sem disposição legal.

A despeito disso, como não há qualquer previsão legal no Estado de Mato Grosso para a cobrança de ICMS sobre a quantidade injetada pela usina fotovoltaica do consumidor, não deve ser considerada tal tributação.

Nesse contexto, a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de reconhecer a ilicitude na cobrança do ICMS sobre
a tarifa
TUSD
no
sistema de compensação de energia solar:

“AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO – DECISÃO MONOCRÁTICA –
ICMS SOBRE TUSD – SISTEMA DE COMPENSAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – MINI E MICROGERAÇÃO DE ENERGIA – ILEGALIDADE NA COBRANÇA
– DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Não incide ICMS sobre TUSD referente ao sistema de microgeração de energia (energia solar) por ausência de comercialização de energia, não ocorrendo, desta feita, fato gerador a amparar a cobrança do tributo estadual e, ademais, a Lei Complementar estadual nº 696, de 06 de julho de 2021, prevê a isenção do ICMS sob o Sistema de Compensação de Energia Elétrica.

2. O mero inconformismo, desprovido de elementos novos aptos a modificar a conclusão dada pela decisão impugnada, não se mostra suficiente para se prover o agravo interno interposto”.

(N.U 1023259-66.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,
Rela. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/03/2024,
Publicado
no DJE 13/03/2024)
[sem destaque no original]

“AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE DEU PROVIMENTO À APELAÇÃO –
ENERGIA SOLAR – ICMS – TARIDA DE DISTRIBUIÇÃO
- RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

1-
Este Sodalício vêm entendendo que não deve incidir ICMS sobre TUSD referente ao sistema de compensação de energia solar, pois se refere à operação em que não houve a comercialização de energia, não ocorrendo o fato gerador do tributo estadual

2- Não verificando plausibilidade nas alegações da Agravante a ensejar a modificação da decisão agravada, ela deve ser mantida pelos próprios fundamentos”.

(N.U 1028737-55.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,
Rela. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/02/2024,
Publicado
no DJE 27/02/2024)
[sem destaque no original]

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – ICMS –
INCIDÊNCIA SOBRE TUSD NO SISTEMA DE COMPENSAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA NO ÂMBITO DA MINI E MICROGERAÇÃO DE ENERGIA (ENERGIA FOTOVOLTAICA – SOLAR)
– PRELIMINAR - NÃO CABIMENTO DO MANDADO DE SEGURANÇA, SOB A ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – MATÉRIA DE DIREITO – MALHA DOCUMENTAL SUFICIENTE PARA EVIDENCIAR OFENSA A DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SOBRESTAMENTO DOS AUTOS FACE AO TEMA 986/STJ – INAPLICABILIDADE AO CASO CONCRETO – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS MATERIAIS CONSTITUCIONALMENTE DEFINIDOS PARA CONFIGURAR A LEGALIDADE DA EXIGÊNCIA DO TRIBUTO - CONCESSÃO DA SEGURANÇA NA INSTÂNCIA DE PISO – SENTENÇA REEXAMINADA CONFIRMADA EM TODOS OS SEUS TERMOS - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 – Rejeita-se a preliminar de inadequação da via eleita quando tratar-se de matéria unicamente de direito e o impetrante houver se desincumbido do ônus de carrear aos autos provas suficientes a amparar a pretensão buscada no
mandamus
.

2 –
Em conformidade com o entendimento pacífico deste Sodalício, consolidado, inclusive, na apreciação da medida cautelar pleiteada na ADI n. 1018481-79.2021.8.11.0000, não há elementos materiais constitucionalmente definidos, especialmente ato jurídico de mercancia, a amparar a legalidade da cobrança de ICMS sobre a TUSD referente ao sistema de compensação de energia solar, pois se trata de hipótese que não acarreta fato gerador do tributo.

3 – A discussão afeta à incidência de ICMS sobre TUST e TUSD referente ao sistema de compensação de energia solar difere da matéria disposta no Tema 986/STJ, fato que, por si só, afasta a possibilidade de sobrestamento dos autos até que advenha julgamento, em definitivo, da matéria exposta no Tema.

4 – Recurso conhecido e, no mérito, desprovido. Sentença reexaminada mantida em todos os seus termos”.

(N.U 1000674-41.2022.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,
Rela. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO
, Primeira Câmara de Direito Público e Col
etivo, Ju
lgado em 05/02/2024
,
Publica
do
no DJE 29/02/2024)
[sem destaque no original]

Sendo assim, a insurgência recursal não comporta provimento.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno interposto pelo

ESTADO DE MATO GROSSO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2024